Tribunal: TJSP
Processo: 1023094-56.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o, §2o, DO DECRETO-LEI 911/69 E DA SÚMULA 72 DO STJ – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, QUE, TODAVIA, ESTAVA AUSENTE DO LOCAL NAS TENTATIVAS DE ENTREGA REALIZADAS PELO AGENTE DO CORREIO – NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI

Ementa:

APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o, §2o, DO DECRETO-LEI 911/69 E DA SÚMULA 72 DO STJ – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, QUE, TODAVIA, ESTAVA AUSENTE DO LOCAL NAS TENTATIVAS DE ENTREGA REALIZADAS PELO AGENTE DO CORREIO – NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI ENTREGUE AO DEVEDOR OU A TERCEIRO - PROVIDÊNCIA QUE NÃO ATENDE AO PRESSUPOSTO LEGAL A GARANTIR A PROCEDIMENTO ESPECIAL DA BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO BEM DECRETADA (ART. 485, IV, CPC/2015) – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO.